Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718072-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA CRAVEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO DA SILVA CRAVEIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0705405-70.2025.8.07.0020, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, indeferira a tutela de urgência na qual postula a determinação de imediata suspensão de descontos automáticos relativos aos contratos de empréstimos no 0184374421, no 0113908857, no 0166955868 e no 0211204374. A r. decisão agravada (ID. 233251036) fundamentou-se na ausência de demonstração de qualquer vício social ou defeito de consentimento quando da celebração dos contratos. Ponderou que o autor não apresentou indícios de irregularidades na formação dos negócios jurídicos, os quais foram celebrados de maneira livre e consciente entre as partes, respeitando-se os princípios da autonomia privada e da liberdade contratual. Nesse contexto, a forma de pagamento estabelecida, mediante desconto em folha ou em conta bancária, fora considerada pelo d. Juízo como elemento essencial para a composição da taxa de juros remuneratórios, a qual leva em consideração fatores como custos operacionais, spread bancário e risco de inadimplência. Dessa forma, concluiu o Magistrado de primeiro grau que a alteração unilateral da modalidade de pagamento impactaria diretamente o equilíbrio econômico do contrato, acarretando prejuízos à instituição financeira, sem que tenha sido comprovada a existência de qualquer fato capaz de justificar a modificação das bases objetivas dos negócios jurídicos. Inclusive, ponderou que a tentativa de revisão contratual com fundamento na Resolução BACEN 4.790/2020 deve ser afastada sob o entendimento de que o Banco Central, na qualidade de autarquia, não detém competência para inovar na ordem jurídica vigente - criando direitos subjetivos ou alterando cláusulas contratuais livremente pactuadas. A intervenção pretendida pela parte autora, portanto, configuraria violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, consagrado pelo pacta sunt servanda, que assegura a estabilidade e a segurança jurídica dos pactos celebrados. Em suas razões recursais (ID. 715702237) o agravante requer, prefacialmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, insurge-se à inaplicabilidade da Resolução BACEN n. 4.790/2020, e reputa que os descontos noticiados decorrem de prática abusiva, que compromete a sua subsistência. Aduz que é possível o cancelamento administrativo dos descontos a partir da revogação da autorização que outrora concedera. Acrescenta, no ponto, que caberá a instituição financeira credora buscar outras formas de adimplemento, tais como renegociação, ação de execução ou protesto do título. Com esses argumentos quer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Em sede de cognição sumária, postula o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que, reformada a r. decisão recorrida, seja confirmada a antecipação da tutela recursal ora pleiteada, para que seja determinada a suspensão dos descontos consignados até a prolação da sentença em sede de cognição exauriente da ação originária. Sem preparo, uma vez que postula a concessão da gratuidade de justiça. Após o indeferimento da gratuidade de justiça por esta Relatoria nos termos da decisão de ID. 71596855, o preparo fora comprovado por intermédio do pagcustas consoante ID. 71771652. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que é dever da instituição financeira agravada, após o seu requerimento, efetuar o cancelamento da cobrança dos débitos em conta corrente, em relação aos mútuos firmados entre as partes. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o Banco de Brasília - BRB pode ser compelido a suspender ou cancelar os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente, ante o requerimento formulado pelo agravante com base na Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no contexto do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. No caso em apreço, verifica-se nos autos de origem que o agravante alegou haver contraído empréstimos junto ao agravado. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns emcontacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível a suspensão ou cancelamento dos descontos autorizados em conta corrente por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. Confira-se: Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024; Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Dessa forma, em uma análise sumária, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos de mútuo, sobretudo em virtude de o autor não negar haver contraído os empréstimos objeto de discussão na ação originária. Portanto, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes aos contratos de mútuos celebrados entre as partes. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 18:25:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora